Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio que se inicia com a busca e apreensão da coisa e, em ato seguinte, é feita a citação. A falta desse primeiro elemento inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, retirando os pressupostos processuais necessários à composição da lide.
2. Não composta validamente a lide, não há imposição de.
3. Recurso desprovido.